Tribunal: TJMT
Processo: 1032224-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032224-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON JUNIOR MONESSO - CPF: 057.663.411-56 (RECORRENTE), FABIOLA LAURA COSTA - CPF: 018.381.861-07 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (Rel.), DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o vogal) e DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032224-56.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

SDB Comercio de Alimentos Ltda (Fort Atacadista)

Recorrida(s):

Anderson Junior Monesso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DEVER DE SEGURANÇA E GUARDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUMULA 130 DO STJ.

DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo recorrido, em razão do furto de motocicleta parada no estacionamento pertencente à empresa recorrente, que
por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

2. Cabia à recorrente demonstrar, mediante apresentação das filmagens de seu sistema de segurança, que o furto do veículo não ocorreu na forma como relatado pelo Autor, porém manteve-se inerte.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença que considero como fundamento para julgar este recurso
:

“
No caso em tela, o Autor demonstrou que na data alegada, esteve no estabelecimento Réu, e após efetuar compras, observou que seu veículo havia sido subtraído. Tendo ainda apresentado Boletim de Ocorrência Policial. Deve-se ressaltar que a responsabilidade da Ré pelo dever de vigilância do veículo dos Autores, quando estacionado em suas dependências, já foi, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 130, a qual se transcreve a seguir:
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
Assim, para haver a reparação de danos por furto de pertences objetos do assalto, não é necessário que a parte autora produza prova cabal do fato constitutivo de seu direito, bastando apenas a demonstração da verossimilhança necessária para subsidiar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). Destarte, tenho que o Autor se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC
.

Noutra banda, cabia a Ré demonstrar perfeitas condições de guarda e vigilância (e, nesse aspecto, um sistema de monitoramento e vigilância, seria meio de prova hábil), o que não fez, e, assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
. Ressalta-se que a Ré não juntou qualquer elemento probatório em defesa. Quanto a ausência de apresentação da chave, importante ressaltar que não seria a apresentação da mesma nos autos que demonstraria que o terceiro responsável pelo furto teria de fato se comportando como se dono fosse, sendo imprescindível a comprovação por meio das imagens do momento do furto, e tal alegação nem mesmo extingue a responsabilidade da parte ré no ilícito ora analisado. Dessa forma, entendo que está suficientemente demonstrado nos autos que o Autor realmente foi vítima de furto no interior do estacionamento do estabelecimento da Ré ao passo que deveria o Réu ter fornecido a segurança no caso concreto, ou ainda, adotado providências para mitigar os danos sofridos pelo Autor. Não o fazendo, comete
ato ilícito
, nos termos do artigo 186 do C.C, por violar toda a dinâmica de segurança e transparência preconizados no Código de Defesa do Consumidor.”

4. Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

5. No tocante ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, são devidos.

6. Se a sentença fixou a incidência da correção monetária, a partir do arbitramento, não há interesse recursal.

7. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e não da data da sentença conforme pleiteado pela Recorrente. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

9.
A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, bem como ao pagamento do valor de R$ 22.542,00 a título de dano material, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022